Tribunal: TJPA
Processo: 0030725-65.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10308 - Adicional de Serviço Noturno
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030725-65.2015.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MARIA PENHA SEABRA GONCALVES, JOAO VITOR XAVIER DA SILVA, ADRIANA DO SOCORRO COSTA TAVARES, ILMA CRISTINA PALHETA NAUAR

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. RECURSO INTEMPESTIVO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. REMESSA NECESSÁRIA.SENTENÇA LÍQUIDA.MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PRECEDENTES DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

1. Recurso protocolizado após o prazo do recurso, não pode ser conhecido face a ausência de pressuposto extrínseco e implemento da preclusão temporal.

2. Recurso não conhecido, de plano.

3.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a remessa necessária não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e mero cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art.
496
,
§ 3º
,
I
, do
CPC
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de não conhecer a Remessa Necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo Município de Ananindeua
contra

sentença prolatada pela MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua (Id 2419826 – Pág.2/13), nos autos da Ação de Cobrança com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por Adriana do Socorro Costa Tavares e outros em face do ora apelante, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na exordial inicial.

A sentença restou assim lançada:

(...)

“ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO para:

a) CONDENAR o Requerido ao pagamento do Adicional Noturno, comprovadamente laborado e não pago: a.1) à primeira requerente, referente aos seguintes períodos: novembro e dezembro de 2012; setembro de 2013; maio e agosto de 2014; e junho de 2015; a.2) à segunda requerente, referente aos seguintes períodos: novembro e dezembro de 2012; março e setembro de 2013 e; fevereiro de 2015. a.3) ao terceiro requerente, referente aos seguintes períodos: novembro e dezembro de 2012; e janeiro de 2014; a.4) à quarta requerente, referente aos seguintes períodos: novembro e dezembro de 2012; e março de 2013. No entanto, a quantificação dos valores a serem pagos aos Requerentes será realizada por LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA por cálculos, conforme art. 509 do CPC, cujos valores devem ser corrigidos e atualizados na forma da Lei; b) CONDENAR o Requerido ao pagamento da DIFERENÇA DO ADICIONAL NOTURNO DE 25% aos Requerentes, de janeiro de 2013 a junho de 2015, no montante a ser devidamente apurado em LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA por cálculos, conforme art. 509 do CPC, valores estes a serem corrigidos e atualizados na forma da Lei; c) RECONHECER o direito dos autores ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento), e CONDENAR o Município a efetuar o respectivo pagamento no período compreendido desde a admissão dos Requerentes (20/11/2012) até abril de 2015, cujo cálculo dar-se-á em LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA por cálculos, conforme art. 509 do CPC, tudo corrigido e atualizado na forma da Lei; d) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de pagamento Hora Intrajornada; e) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de implementação da Gratificação por Atividade Especial, uma vez que não há parâmetros legais para o pagamento”.

Por fim, DECRETO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais, o qual fica isento, uma vez que se enquadra no conceito de Fazenda Pública. Condeno ainda o Requerido em honorários advocatícios sucumbenciais, sobre o valor atualizado da condenação, em percentual a ser definido quando liquidado o julgado, na forma do artigo 85, §4º, II do CPC. Deixo de condenar os autores em custas e honorários, conforme preconiza o art. 86, parágrafo único do CPC. Sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, portanto, sujeita à REMESSA NECESSÁRIA, na forma do artigo 496, inciso I do Código de Processo Civil. Dessa forma, após o transcurso do prazo para a interposição de Recurso

Voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. P. R. I. Ananindeua/PA, 08 de abril de 2019. LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA MOREIRA Juiz de Direito Titular da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua.

Insatisfeito, o ente municipal interpôs recurso de apelação (Id 2419827-Pág.2/9)

Consta certidão atestando a intempestividade do recurso interposto, bem como, os apelados não apresentaram as contrarrazões (Id 2419827 – Pág. 13).

Os autos foram encaminhados para este Tribunal, sendo distribuídos à minha Relatoria (Id 2576722-Pág.1).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo Não Conhecimento do recurso, em virtude da inobservância do apelante acerca do prazo recursal previsto no art. 1003, § 5º do CPC/15 (Id 2596610-Pág.1/3)

É o relatório.

VOTO

Depreende-se que o Recurso de Apelação em discussão é intempestivo, pois vejamos.

O presente recurso não deve ser conhecido, posto sua manifesta inadmissibilidade por não preencher o requisito extrínseco da tempestividade.

Dispõe o § 5º, art. 1.003, CPC/2015, que
“
Excetuados os embargos de declaração, o prazo para
interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
combinado com o art.183 do mesmo diploma processual.

Compulsando-se os autos, verifico que a sentença (Id 2419826) foi publicada no DJE em 09.04.2019, conforme certidão (Id 2419826-Pág.13), passando a fluir o prazo recursal em 24/05/2019, nos termos do art.183, §1º do CPC/2015 (Id.2419826-Pág.14). Desse modo o prazo para interpor a apelação, findaria em 30 (trinta) dias úteis, ou seja, no dia 09.07.2019 (Id.2419827-Pág.13).

Entretanto a parte autora só interpôs o presente recurso no dia 15.07.2019 (Id 2419827-Pág.2), o que, por si só, demonstra de forma clara a intempestividade da presente apelação.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA

APELAÇÃO
interposta,

por ser manifestamente inadmissível, em razão da sua patente intempestividade.

Outrossim, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a remessa necessária não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e mero cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, III, do CPC.

Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do atual CPC (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

No entanto, o inciso III do § 3º do referido dispositivo legal, excetua o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários-mínimos para o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público, como se vê:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.” (g.n)

Ressalto, que não desconheço o teor da Súmula 490 do STJ, mas é certo que, no caso concreto, por análise do autos, a sentença condenatória ilíquida possui o proveito econômico do
quantum
demonstrado, o que garante, de forma segura, reconhecer que a condenação não atingirá o limite estabelecido no art. 496, § 3º, III, do CPC.

Neste sentido:

“REMESSA OFICIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VALOR INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE PREVISTO NO INCISO I, DO § 3º, ART. 496 DO CPC. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. A par da sentença não contemplar o montante da condenação, a decisão contém todos os elementos suficientes à sua definição, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, constituindo, desta maneira, sentença líquida na forma dos artigos 509, § 2º, e 786, parágrafo único, do CPC/2015, e consoante firme orientação do STJ - considerado, ainda, o benefício reconhecido, forma e tempo de satisfação, indiscutível que o resultado não alcançará o limite estabelecido na norma processual, sendo o caso de aplicação do art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial. Sem desconhecer o vigor da Súmula 490 do STJ, impende considerar que o verbete foi editado tendo por base outra ordem processual vigente (CPC 1973), cujo parâmetro para submissão ao reexame necessário era substancialmente inferior ao definido na vigente ordem processual, que estabelece mil salários-mínimos, insuscetível de alcançar benefício de natureza acidentária, mesmo tomando por base o teto da lei de benefícios. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.”
(Remessa Necessária Cível, Nº 70082430661, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator
: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 26-08-2019)

“REMESSA NECESSÁRIA - NÃO CONHECIDA DE OFÍCIO - APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - SERVIDOR PÚBLICO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006 E LEI FEDERAL Nº 11.350/2006 - AUSÊNCIA DE SELEÇÃO PÚBLICA - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 15/2008 - INAPLICABILIDADE - NULIDADE DO CONTRATO ENTRE AS PARTES - FGTS - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STF.
-
Não obstante a iliquidez da sentença, quando a apuração do valor da condenação depender apenas de simples cálculo aritmético e for possível verificar, inclusive pelo valor dado à causa, que o proveito econômico pretendido, nem de longe alcança o valor de alçada disposto no inciso III, do § 3º, do art. 496, do CPC, não se conhece da Remessa Necessária
. (...)” (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0433.12.007872-3/003,
Relator
(a): Des.(a) Alice Birchal, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2019, publicação da sumula em 09/07/2019)

Ante o exposto,
não conheço da remessa necessária
.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/08/2022